Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-08.2018.8.11.0025
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000549-08.2018.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEY MARTINS LIMA NETO - CPF: 004.434.021-40 (RECORRENTE), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM - CPF: 004.931.541-24 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – CONRANÇA INDEVIDA REFERENTE À MULTA POR FIDELIZAÇÃO – RECLAMAÇÃO NO PROCON - BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR INEXIGÍVEL A MULTA POR FIDELIZAÇÃO e IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO PARA DETERMINAR O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELA PROMOVIDA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – BLOQUEIO INDEVIDO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está à falha na prestação do serviço, em razão do bloqueio indevido da linha telefônica do autor, sobretudo se a fatura que deu ensejo a suspensão estava sendo contestada administrativamente.

Reforma da sentença para inclusão do dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais tão somente para declarar invalida a fidelização contratual, bem como a multa dela decorrente , no montante de R$ 665,83, julgando parcialmente procedente o pedido contraposto, para determinar a liberação por Alvara judicial do valor depositado pelo autor no ID 14168165, ( R$ 181,06) e julgou improcedente o pedido de dano moral, por entender que os fatos se trataram de mero dissabor, conforme parte dispositiva da sentença abaixo transcrita:

“
Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos verbalizados na inicial para declarar invalida a fidelização contratual, bem como a multa dela decorrente, no montante de R$ 665,83, bem como acolho PARCIALMENTE o pedido contraposto, para determinar a liberação por Alvara judicial do valor depositado peço autor no ID 14168165, (R$ 181,06) em favor da operadora rejeitando os demais pedidos. Sem custa e honorários nos termos do artigo 55 lei n° 9.099/95. Partes cientes e intimadas em audiência. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo”
.

O promovente alega que a sentença merece reforma para que seja incluída a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, posto que configurada a falha na prestação dos serviços decorrente do bloqueio indevido de sua linha telefônica que se encontra bloqueada até os dias atuais, sem qualquer solução administrativa.

Requereu a total procedência dos pedidos com o restabelecimento dos serviços de telefonia e internet, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A recorrida, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para incluir indenização por dano moral e determinar o restabelecimento dos serviços, uma vez que restou demonstrado que houve o bloqueio indevido da linha telefônica e internet do recorrente, sem qualquer justificativa, mesmo estando a fatura contestada administrativamente perante o Procon.

Ademais, em que pese à alegação da empresa de telefonia de que não houve qualquer irregularidade e ainda que houvesse não é capaz de ensejar o dano moral, verifico que a pratica unilateral de bloqueio, sem comunicação ao consumidor se trata de prática abusiva que ofende os preceitos constantes no Código de Defesa do Consumido.

Ressalto, ainda, que a linha e internet permanecem inativas.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais em razão da falha na prestação dos serviços.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar o restabelecimento dos serviços de internet e a linha telefônica do autor, referente ao plano contratado e discutido nestes autos e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021